Tribunal: TCU
Processo: 011.820/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9931/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal , para fins de registro, o ato de alteração de aposentadoria de Cleide Maria Bitzki Dewes (CPF XXX.246.450-XX); b) considerar legais , para fins de registro, os atos inicial e de alteração de aposentadoria de Ricardo Antônio Bratti (CPF XXX.354.530-XX), com a ressalva de que o tempo insalubre fora excluído do cálculo da aposentadoria e que atualmente o servidor atende aos requisitos do artigo 3o da EC 47/2005; e c) alterar, no sistema Sisac, o nome da inativa no formulário de peça 3, bem como no ato inicial de peça 9, cadastrado com número de controle 1-016221-6-04-2013-000004-5, a qual consta no Siape como "CLEIDE MARIA BITZKI DEWES" - fl. 1 da peça n.o 10. 1. Processo TC- Processo 011.820/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleide Maria Bitzki Dewes (XXX.246.450-XX); Ricardo Antônio Bratti (XXX.354.530-XX). 1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.